Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-88.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Acidente na academia corré que causou lesão no dedo da mão direita da autora. Laudo pericial que atestou a ocorrência de falha no dever de segurança da academia. Laudo médico que confirmou lesão no dedo da mão direita da autora que reduz sua capacidade, avaliada em

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Acidente na academia corré que causou lesão no dedo da mão direita da autora. Laudo pericial que atestou a ocorrência de falha no dever de segurança da academia. Laudo médico que confirmou lesão no dedo da mão direita da autora que reduz sua capacidade, avaliada em 2,25% da Tabela da SUSEP. Falha na prestação de serviços pela inobservância do dever objetivo de cuidado e vigilância da ré, dentro do seu estabelecimento. Responsabilidade civil caracterizada e bem reconhecida na sentença (artigos 932, IV, e 933 do Código Civil). Academia ré que responde, ainda, de forma objetiva pelo fato do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço foi prestado à autora sem a segurança legitimamente esperada, o que gerou dano à sua integridade física e psíquica, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizar. Danos morais. Reparação que deve se compatibilizar com a extensão do dano e gravidade do fato. Valor que deve ser majorado para R$ 10.000,00. Pedido de pagamento de pensão não acolhido. Dano corporal do quarto dedo da mão direita foi quantificado pela Tabela Susep em 2,25% e há a invalidez é parcial e incompleta, não havendo incapacidade laboral e tampouco para atividades cotidianas. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.